Tribunal: TJMT
Processo: 1020112-92.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020112-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (AGRAVANTE), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (AGRAVANTE), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0002-23 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020112-92.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO MILHO – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – ART. 308 DO CPC – CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – PEDIDO PRINCIPAL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PRONTO PAGAMENTO – 10% - ART. 827, CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Na
tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida.

Na execução para entrega de coisa, ao fixar os honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento, deve-se observar o disposto no art. 827 do CPC, vale dizer, 10% sobre o valor do débito a ser pago pelo executado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020112-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK

AGRAVADO: AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick
, de decisão que no Pedido Antecedente de Tutela de Urgência na forma Cautelar de Arresto ajuizada por
Agrológica Agromercantil Ltda.
, recebeu a emenda à inicial com o pedido principal (ação de execução para a entrega de coisa incerta) e fixou os honorários advocatícios em 20% para a pronta entrega da coisa.

Alega que a decisão agravada nega vigência ao disposto nos artigos 308 e 309, I, do CPC. Explica que a tutela cautelar de arresto foi cumprida em 09/08/2016 e a emenda à inicial foi apresentada somente em 01/02/2017, portanto, após os 30 dias previstos na lei.

Assevera, assim, ser intempestivo o aditamento da inicial, o que leva a extinção do processo e a cessação dos efeitos da tutela pelo Juízo.

Aduz, de outro turno, que a fixação de honorários em 20% para a pronta entrega da coisa, contraria o disposto no art. 827 do CPC, que limita o percentual em 10%.

Requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a intempestividade do aditamento da inicial com o pedido principal e, como consequência, a extinção do feito com a cessão da eficácia da medida cautelar e restituição das 25.511 sacas de milho arrestados. Alternativamente, requer a redução do percentual dos honorários advocatícios.

Liminar indeferida. (id 59558466)

Contraminuta (id 62700484). Alerta que a liminar não obteve êxito em arrestar a quantidade total do produto até o presente momento, de sorte que não se pode contar o prazo para formular o pedido principal. Complementa que o prazo para formular o pedido principal deve ser a data da juntada da carta precatória ou da comunicação do Juízo Deprecado da liminar cumprida. Aduz, de outra via, que se mostra correta a aplicação dos honorários advocatícios no percentual arbitrado. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020112-92.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Pedido Antecedente de Tutela de Urgência na forma cautelar de arresto ajuizada por Agrológica Agromercantil Ltda. contra Edson Gustavo Starlick e outra, recebeu a emenda à inicial com o pedido principal (ação de execução para a entrega de coisa incerta) e fixou os honorários advocatícios em 20% para a pronta entrega da coisa.

Consta que a agravada Agrológica Agromercantil Ltda. ajuizou em 12/07/2016, Pedido Antecedente de Tutela de Urgência na Forma Cautelar de Arresto, na qual postulou pelo arresto de 5.083.620,00 kg de milho em grãos, o equivalente a
84.727 sacas
de 60 kg, o que foi deferido. (id 58529958)

A tutela cautelar foi parcialmente cumprida em 09 de agosto de 2016
, porquanto o arresto se deu somente em relação a 25.511 sacas de milho, equivalente a 1.530.660 kg. (id 58529958)

Por sua vez,
em 01/02/2017, a parte autora, ora agravada, Agrológica, aditou o pedido antecedente de tutela de urgência, para formular o pedido principal
, consubstanciado na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta. (id 58529960)

A controvérsia está em saber se o aditamento da inicial, quanto ao pedido principal, observou o prazo previsto no art. 308 do CPC, e ainda, se a fixação de honorários em 20% para a pronta entrega da coisa incerta, contraria o disposto no art. 827 do CPC, que limita o percentual em 10%.

Com efeito, com relação ao prazo para aditamento do pedido principal, caso deferida a tutela cautelar postulada, dispõe o art. 308 do CPC:

“Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do aditamento de novas custas processuais.”

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem:

“5. Efetivação da medida. A contagem do prazo se inicia a partir da efetivação da medida, e não da decisão concessiva da cautela. Por efetivação da medida deve-se entender o cumprimento do mandado judicial que concedeu a tutela (liminar ou definitiva).

Pois bem. Na hipótese, foi expedido o competente mandado para arresto de
84.727 sacas
de 60 kg de milho, contudo foram arrestados tão somente
25.511 sacas
, correspondente a aproximadamente 30% do total das sacas de milho objeto do arresto.

Observa-se que a jurisprudência é firme no sentido de que não há como iniciar a contagem do prazo para o aditamento do pedido principal apenas com o cumprimento parcial da medida cautelar, mas sim, com o integral cumprimento da tutela. Em particular, realça-se que na hipótese, nem 1/3 das sacas de milho foram objeto do arresto cautelar.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI APRESENTADA ALÉM DO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA - PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA
TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Na
tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do
prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida. Inteligência do artigo 308 do CPC/15.
Assim, correta a decisão que indeferiu a cessação da eficácia da tutela e extinção da ação, nos termos do artigo 309 do CPC/15, pois
não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da ordem
. Precedente do STJ.-

(N.U 1016744-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

Assim também esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE PEDIDOS – PRELIMINARES DOS AGRAVADOS REJEITADAS - ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – ART. 308 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A oposição de Embargos de Declaração interrompe o prazo para outros Recursos. Assim, o para interposição de Agravo é contado a partir da publicação da decisão proferida nos Aclaratórios.

Não há preclusão dos pedidos se, embora a parte já tenha ingressado com outros Agravos de Instrumento anteriormente, a discussão em cada um deles é distinta.

Se o autor pugna pela tutela cautelar em caráter antecedente, o pedido principal deverá ser formulado no prazo de 30 dias após efetivação da medida liminar (art. 308 do CPC). Se a medida ainda não foi cumprida, não há que se falar em inobservância do prazo.
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1011580-03.2018.8.11.0000. Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho. J. 23/01/2019, DJ Eletrônico 25/01/2019)

Vale dizer, o cumprimento parcial da tutela cautelar de arresto não tem o condão de disparar o início do prazo para apresentação da ação principal, nos termos do art. 308 do CPC, nem mesmo para extinguir a ação, como pretende o agravante.

Logo, se não houve o efetivo cumprimento da tutela cautelar postulada, não há que se falar em inobservância do prazo pela empresa autora, ora agravada.

De outro lado, com razão o agravante quanto a fixação dos honorários advocatícios em 20% em caso de pronto pagamento. Com efeito, o art. 827 dispõe que: “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”.

Ao que se evidencia, não há espaço para interpretação diversa do dispositivo, de sorte que os honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento, devem ser fixados em 10% sobre o valor do débito.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PRONTO PAGAMENTO - EXEGESE DO ART. 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

Na Execução, ao fixar os honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento, o julgador está adstrito ao percentual previsto no artigo 827 do CPC. Decisão reformada para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

(TJMT - N.U 1003389-66.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPACHO INICIAL. PRONTO PAGAMENTO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Em se tratando de execução fiscal cujo despacho inicial tenha sido proferido a partir de 18/03/2016, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a regra prevista no artigo 827 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que, para a hipótese de pronto pagamento, devem ser fixados em 10% sobre o valor do débito, admitida a redução da verba, por metade, se houver o integral pagamento dentro do prazo de 3 (três) dias. Aplicação subsidiária às execuções fiscais das disposições do Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(Agravo de Instrumento Nº 70077517050, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 27/04/2018).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 827 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020